Tribunal: TJSP
Processo: 1062480-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Danos materiais e morais. Parcial procedência. Danos morais não configurados. Pessoa jurídica. Honra objetiva não atingida. Juros moratórios. Termo inicial contado da citação, considerando-se tratar-se a hipótese dos autos de responsabilidade contratual. Decaimento recíproco a impor o repartimento da sucumbência. Sentença mantida. Honorários recursais majorados (art. 85,

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Danos materiais e morais. Parcial procedência. Danos morais não configurados. Pessoa jurídica. Honra objetiva não atingida. Juros moratórios. Termo inicial contado da citação, considerando-se tratar-se a hipótese dos autos de responsabilidade contratual. Decaimento recíproco a impor o repartimento da sucumbência. Sentença mantida. Honorários recursais majorados (art. 85, §11 do CPC). Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso a que se nega provimento.